Tribunal: TCU
Processo: 046.902/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar possíveis danos patrimoniais decorrentes de perdas de valores investidos no Projeto Sondas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada com fundamento no item 9.1 do Acórdão 2724/2017-TCU-Plenário tendo por objetivo apurar dano ao patrimônio da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) decorrente da perda dos valores investidos no Projeto Sondas; 9.1. considerar revel o Sr. Renato de Souza Duque, com fulcro no artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992. 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. João Carlos de Medeiros Ferraz, Pedro José Barusco Filho e Renato de Souza Duque, condenando-os ao pagamento do valor a seguir especificado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno: Valor Histórico (R$) Data da Ocorrência 986.226.738,00 31/12/2015 9.3. aplicar ao Sr. Renato de Souza Duque a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. juntar cópia da presente deliberação aos processos de Prestação de Contas da Petrobras de 2010 (TC Processo 037.327/2011-9 ), 2011 (TC Processo 046.733/2012-4 ) e 2012 (TC Processo 033.065/2013-6 ), para que seja avaliado, no contexto das ações e omissões relacionadas ao Projeto Sondas, o cumprimento, pelos conselheiros de administração, da obrigação de orientação e direção superior da Petrobras, bem como de outras obrigações estatutárias de vigilância e monitoramento da estratégia e gestão implementada pela Diretoria Executiva; e 9.6. dar ciência deste acórdão à empresa Petróleo Brasileiro S.A. e aos responsáveis.